Tribunal: TJDFT
Processo: 0705581-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Laura Regina Correia de Moraes contra decisão (Id 82343668 do processo de referência) do i. juízo da 25a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento, processo 0702534-66.2021.8.07.0001, movida pela ora agravante em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional S. A. A agravante se insurge contra o indeferimento da tutela de urgência provisória requerida para proibir o reajuste, por alteração de faixa etária, da mensalidade de plano de saúde de que é beneficiária, operado pela demandada. Sustenta, resumidamente, ser o aumento ilegal e abusivo, porquanto decorre do ingresso da beneficiária, com 59 anos, em nova faixa etária. Observa que a Lei 10.741/2003[1](Estatuto do Idoso), bem como a Resolução Normativa 63/2003 da ANS, e a Resolução 6/1998 do CONSU, preveem a vedação de discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Acrescenta que não pode ser alcançada pelo reajuste em tela, nos termos do § 1o do art. 1o da Resolução 6/1998 do CONSU, pois “o contrato de adesão ao plano se deu em 31/5/1999, portanto, há mais de dez anos”. Afirma que está na iminência de completar 60 (sessenta) anos de idade em 5/4/2021 e, em razão dessa mudança de faixa etária, será aplicado reajuste de 164,91% (cento e sessenta e quatro vírgula noventa e um por cento), sobre a mensalidade de seu plano de saúde, mas entende esse aumento ser ilegal. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Busca evidenciar a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo visado, diante da previsão normativa de regência, e do entendimento jurisprudencial sobre o tema, bem como a possibilidade de dano, consistente no comprometimento substancial de sua renda mensal, que poderá acarretar até mesmo o inadimplemento da obrigação pecuniária a que está sujeita. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada e, por decorrência, diferir, até que haja a resolução do mérito da controvérsia, “o aumento previsto do plano de saúde da Agravante em razão da mudança de faixa etária”. No mérito, pede o provimento do agravo por instrumento. Sem preparo em razão da justiça gratuita deferida (Id 82343668, do processo de referência). Consoante decisão de Id 24497350, págs. 1-10, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. O agravado apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, em que requereu, em síntese, o desprovimento do recurso (Id 25200636). O i. juízo a quo comunicou a prolação de sentença no processo de referência (autos n. 0702534-66.2021.8.07.0001), cuja parte dispositiva transcrevo (Id 26843821 e 26843822, p.1-4): Diante de tais fundamentos, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na petição inicial para declarar a abusividade do índice de 165% imposto pela ré e limitar o reajuste etário do plano aderido pela autora ao preço de mercado praticado pela operadora para plano individual com cobertura equivalente por ocasião da mudança etária (60 anos). Por conseguinte, resolvo o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, arcará a ré com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, à luz do artigo 85, §2o, do CPC. Registre-se que os honorários advocatícios devem ser corrigidos pelo índice adotado por esta Corte (INPC) desde a prolação desta sentença, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Verifico que foi prolatada sentença pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília no processo de referência – autos n. 0702534-66.2021.8.07.0001. Nesse contexto, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III e XIII[3], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. [...] § 3o É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)